Tribunal: TJSP
Processo: 1001876-88.2019.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Compra e venda de bens móveis - Justiça gratuita deferida aos requeridos, com efeito "ex nunc" - Benefício mantido em relação ao autor - Cerceamento de defesa e nulidade por ausência de fundamentação não configurados - Ilegitimidade passiva da ré reconhecida com acerto - Discussão acerca da titularidade dos bens despropositada - Prática de agiotagem - Inocorrência - Inadimplemento contratual

Ementa:
Compra e venda de bens móveis - Justiça gratuita deferida aos requeridos, com efeito "ex nunc" - Benefício mantido em relação ao autor - Cerceamento de defesa e nulidade por ausência de fundamentação não configurados - Ilegitimidade passiva da ré reconhecida com acerto - Discussão acerca da titularidade dos bens despropositada - Prática de agiotagem - Inocorrência - Inadimplemento contratual incontroverso - Pagamento não comprovado - Condenação mantida - Indenização por danos materiais decorrentes da privação do uso do maquinário e da vedação da venda de bonecas e cabeças de bonecas indevida - Validade das cláusulas contratuais ajustadas - Danos morais descabidos - Apelos improvidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000553102
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001876-88.2019.8.26.0007, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes/apelados
FABIO DOS SANTOS ROSA, PLASTEC COMÉRCIO DE ARTEFATOS PLÁSTICOS
LTDA ME e CRISTIANE ROSA DE SOUZA, é apelado/apelante EDUARDO BARBIERI
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Apelos improvidos.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente) e ANTONIO NASCIMENTO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
VIANNA COTRIM
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001876-88.2019.8.26.0007 -Voto no
2
APELANTES: CRISTIANE ROSA DE SOUZA E OUTROS; EDUARDO BARBIERI
APELADOS: OS MESMOS
COMARCA: SÃO PAULO - 4a VARA CÍVEL DO F. REGIONAL DE ITAQUERA
EMENTA: Compra e venda de bens móveis - Justiça gratuita
deferida aos requeridos, com efeito “ex nunc” - Benefício mantido
em relação ao autor - Cerceamento de defesa e nulidade por
ausência de fundamentação não configurados - Ilegitimidade
passiva da ré reconhecida com acerto - Discussão acerca da
titularidade dos bens despropositada - Prática de agiotagem -
Inocorrência - Inadimplemento contratual incontroverso -
Pagamento não comprovado - Condenação mantida - Indenização
por danos materiais decorrentes da privação do uso do maquinário
e da vedação da venda de bonecas e cabeças de bonecas indevida -
Validade das cláusulas contratuais ajustadas - Danos morais
descabidos - Apelos improvidos.
VOTO N° 44.372 (Processo digital)
Ação de cobrança, derivada de compra e venda de
bens móveis, julgada extinta sem resolução de mérito, com fundamento no artigo
485, inciso VI, do Código de Processo Civil, contra Cristiane Rosa de Souza e
parcialmente procedente contra Fábio dos Santos Rosa e Plastec Comércio de
Artefatos Plásticos Ltda ME, tudo pela sentença de fls. 352/359, relatório
adotado, embargos de declaração rejeitados.
Apelaram os réus, buscando a anulação ou a reforma
da decisão. Arguiram preliminar de cerceamento de defesa, em virtude do
julgamento antecipado do feito, bem como nulidade da sentença por ausência de
fundamentação. Reiteraram a impugnação à justiça gratuita, postulando pela
revogação do benefício deferido ao autor, visto que ele exerce atividade de
empresário. Apontaram a falta de comprovação da titularidade dos bens
discriminados no contrato de compra e venda, suscitando a inviabilidade da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001876-88.2019.8.26.0007 -Voto no
3
atribuição de valores. Afirmaram que o pacto firmado entre as partes disfarça
contrato de agiotagem, vale dizer, de empréstimo de dinheiro. Sustentaram que a
compra e venda de bens móveis jamais existiu. Ponderaram que as cláusulas que
tratam da multa contratual e dos juros demonstram a prática de agiotagem.
Discorreram amplamente sobre os temas. Protestaram pelo reconhecimento da
nulidade do contrato por ilegalidade e, por conseguinte, pelo decreto de
improcedência da lide.
O
autor
também
apelou.
Brandiu
contra
o
reconhecimento da ilegitimidade passiva de Cristiane Rosa de Souza, aduzindo
que, embora a requerida não tenha assinado o contrato, ela assumiu as
obrigações dele provenientes na qualidade de irmã do réu Fábio dos Santos
Rosa e sócia da empresa Angel Toys. Insistiu no cabimento da indenização
postulada a título de danos materiais e morais. Disse que não pôde utilizar as
máquinas cedidas aos requeridos no período de seis anos e que ficou impedido
de exercer qualquer atividade empresarial ou negócio relacionado à fabricação de
bonecas por cinco anos, conforme previsão contida a fls. 20 do ajuste, o que
ensejou prejuízos.
Processados os recursos, com contrarrazões, subiram
os autos, sobrevindo determinação para juntada de documentos hábeis a
comprovar o estado de hipossuficiência e a necessidade do benefício da justiça
gratuita pelos réus (fls. 439), o que foi cumprido.
É o relatório.
De início, considerando o teor da documentação
juntada a fls. 443/460, por meio da qual é possível verificar que a empresa
pertencente ao réu Fábio dos Santos Rosa apelante auferiu rendimentos
tributáveis de R$ 10.978,00 em 2019 (fls. 452), concedo aos requeridos a
gratuidade processual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001876-88.2019.8.26.0007 -Voto no
4
Todavia, ressalvo que os efeitos do deferimento
operam “ex nunc”, vale dizer, a partir desta decisão, daí porque não alcançam
atos pretéritos.
No caso em tela, inocorreu o propalado cerceamento
de defesa, situação que se verifica somente quando prova relevante ao deslinde
da controvérsia é indeferida sem justificativa pelo magistrado.
A vasta documentação entranhada ao processo é
suficiente à formação da convicção do juízo, mostrando-se dispensável a oitiva de
testemunhas ou a juntada de novos documentos.
Ademais, a sentença não padece de vício que possa
contaminá-la de nulidade, pois a fundamentação analisou as questões discutidas
no processo.
Outrossim, a documentação juntada a fls. 93/116
evidencia que o autor, cujos rendimentos tributáveis mensais recebidos do INSS
nos anos de 2016, 2017 e 2018 são de aproximados três salários mínimos
mensais, não tem condições de suportar as custas processuais sem prejuízo da
subsistência própria e da família; sem contar que a decisão de fls. 117, que
deferiu a ele os benefícios da justiça gratuita, não foi objeto de agravo de
instrumento.
A ilegitimidade passiva de Cristiane Rosa de Souza foi
reconhecida com acerto, tendo em vista que ela não assinou o contrato de
compra e venda com reserva de domínio na qualidade de fiadora (fls. 25).
A mera indicação da ré como garante a fls. 16 não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001876-88.2019.8.26.0007 -Voto no
5
supre a falta de assinatura, de maneira que ela não pode ser responsabilizada
pelas obrigações advindas do contrato, ainda que seja sócia da empresa
pertencente ao réu Fábio dos Santos Rosa.
Trata-se
de
ação
de
cobrança
decorrente
de
inadimplemento contratual cumulada com pretensão indenizatória.
Malgrado o inconformismo dos requeridos, inexiste
prova de que o contrato de compra e venda que instruiu a inicial seja um contrato
de agiotagem.
A
discussão
acerca
da
titularidade
dos
bens
consignados no contrato de compra e venda pelo autor é impertinente, pois tal
debate antecede o próprio contrato, tornando-se superado após a aceitação.
E ainda que assim não fosse, o conteúdo dos e-mails
trocados entre o réu Fábio e o seu advogado, que foram parcialmente transcritos
na sentença, demonstram que ele tinha conhecimento de que o autor era
proprietário do maquinário objeto da contratação. (fls. 211/ 212)
A esse respeito, como bem sintetizou o magistrado “a
quo”, verbis:
“O autor alega que foi sócio administrador na empresa
Angel Toys pelo período de 12 anos e que, nessa condição, adquiriu os bens
móveis vendidos aos réus.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001876-88.2019.8.26.0007 -Voto no
6
Os réus, por sua vez, alegam que o autor nunca foi
sócio daquela empresa e que o contrato objeto dos autos é nulo, porque resulta
da prática de agiotagem pelo autor.
Os documentos colacionados aos autos contrariam as
alegações dos réus. É incontroverso que a empresa Angel Toys foi iniciada por
João Rosa, pai do réu, e pelo autor, que exerceu atividade como sócio
administrador. Foi nessa condição que o requerente obteve a propriedade de
50% das máquinas que compunham o patrimônio daquela empresa e que, mais
tarde, foram vendidas aos réus por meio do contrato objeto dos autos. O próprio
réu confirma este fato ao longo das conversas que mantinha por e-mail com o
patrono do autor. Veja-se:
“A empresa era do meu pai, sr. João Rosa Filho, que
por amizade com o sr. Eduardo Barbieri e sabendo que o mesmo passava por
dificuldades financeiras, o convidou para ser sócio da empresa sem que ele
tivesse que investir qualquer valor que fosse, o colocou de administrador sócio e
deixou que o mesmo administrasse tudo, tendo a mesma quantia de retirada (pró-
labore) que o sr. João Rosa e dividindo a mão de obra (feita por terceiro) por 15
anos” (fls. 211).
“(...) também já sugeri para ele voltar para sociedade
ou para pegar a parte que é dele dos equipamentos, mas o mesmo não quer (fls.
201)” (grifo nosso).
“(...) foi quando resolvi comprar os equipamentos que
ele tinha 50% sobre os mesmos (fls. 211)” (grifo nosso).
Também não é verdade que o autor, em prática de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001876-88.2019.8.26.0007 -Voto no
7
agiotagem, obrigou o réu a passar o maquinário descrito no contrato de fls. 16/25
para seu nome, como garantia de pagamento de dívida preexistente, pois o
próprio réu reconheceu que os equipamentos já pertenciam ao requerente, como
se expôs acima.
Aliás, o teor dos documentos de fls. 199/213 indica
que, na verdade, a situação financeira da empresa ré levou seu administrador a
contrair endividamento não apenas com o autor. O réu recorreu a empréstimos
com o próprio irmão para arcar com questões trabalhistas da empresa, pagando-
lhe, todavia, com um veículo. Nesse mesmo sentido, o réu propôs a venda de sua
casa ao autor pelo valor de R$ 380.000,00 (trezentos e oitenta mil reais),
abatendo-se a dívida objeto dos autos (veja-se fls. 211). A proposta, contudo, foi
recusada. Em síntese, o argumento dos réus quanto à prática de agiotagem pelo
autor é uma tentativa de se escusarem das obrigações previstas no contrato
discutido nos autos.” (fls. 355/356)
Saliente-se, por oportuno, que o juiz é o destinatário da
prova, incumbindo primordialmente a ele valorá-la e formar seu convencimento
acerca da verdade dos fatos.
É certo que os réus, por livre manifestação de vontade,
assinaram o contrato, concordando com os seus termos.
Por isso, é forçoso convir que o argumento quanto à
prática de agiotagem revela infundada tentativa de escusa de cumprimento das
obrigações pactuadas.
Nesse contexto, o objeto desta lide deve se limitar à
cobrança dos valores inadimplidos e à pretensão indenizatória.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001876-88.2019.8.26.0007 -Voto no
8
O inadimplemento contratual pelo requerido de R$
114.000,00 restou incontroverso e a quitação da quantia devida não foi
comprovada.
Logo, era de rigor a condenação dos réus no
pagamento da referida importância ao autor, com acréscimo de multa contratual e
consectários legais, nos exatos moldes explicitados na sentença.
Outrossim, é certo que o contrato celebrado entre as
partes consignou expressamente que o vendedor ficaria vedado de vender ou
fabricar bonecas ou cabeças de bonecas pelo prazo de cinco anos (fls. 20).
Insta acentuar que o descumprimento contratual por
uma das partes não desnatura a validade das demais cláusulas pactuadas.
No mais, era inerente ao negócio jurídico que as
máquinas discriminadas na avença seriam cedidas ao comprador, de modo que a
sua não utilização pelo vendedor no prazo de vigência do contrato não implica em
danos materiais que extrapolem o valor inadimplido.
Ora, se livremente negociado e aceito, o ajuste faz lei
entre as partes e deve prevalecer, sob pena de violação ao princípio do "pacta
sunt servanda".
Por outro lado, inexistem elementos concretos de
convencimento que autorizem afirmar ter padecido, o autor, das lesões subjetivas
de dor, sofrimento ou de quaisquer transtornos exteriorizados por distúrbios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001876-88.2019.8.26.0007 -Voto no
9
visíveis, no âmbito familiar ou profissional.
O ressarcimento por dano moral não pode advir de
qualquer melindre ou suscetibilidade exagerada, do aborrecimento ou incômodo,
sendo necessário que a ofensa apresente magnitude, o que não se vislumbra “in
casu”.
Vale ressaltar que o inadimplemento contratual,
isoladamente considerado, não justifica a pretendida reparação por danos morais.
Portanto, fica mantida a sentença, tal como lançada.
Ante o exposto e por esses fundamentos, nego
provimento aos recursos.
VIANNA COTRIM
RELATOR